Tribunal: TJBA
Processo: 8001082-66.2020.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001082-66.2020.8.05.0113

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: HORLEY SANTOS FERREIRA

Advogado(s): HELOISIO FERNANDO DIAS, DENISE GONZAGA DOS SANTOS BRITO

APELADO: MUNICIPIO DE ITABUNA

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
. DIREITO
ADMINISTRATIVO

E PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO
PELO PROCEDIMENTO COMUM
.
SENTENÇA DE
IM
PROCEDÊNCIA
.
QUITAÇÃO DO SALÁRIO COM ATRASO EM TRÊS MESES. DANO MORAL PRESUMIDO. NÃO PERFEIÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA OFENSA MORAL. PROVA NÃO PRODUZIDA.

APELO

D
O
AUTOR

NÃO
PROVIDO.
SENTENÇA
MANTIDA
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrentes do atraso no pagamento de salários referentes aos meses de setembro, outubro e novembro de 2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se estão presentes os pressupostos para a manutenção do benefício da gratuidade da justiça concedido à parte autora; e (ii) definir se o atraso no pagamento de salários por alguns dias, em três meses consecutivos, configura dano moral presumido (
in re ipsa
).

III. RAZÕES DE DECIDIR

Mantém-se o benefício da gratuidade da justiça diante da presunção de hipossuficiência não elidida pelo réu, corroborada pela renda média mensal demonstrada nos autos.

Reconhece-se a responsabilidade objetiva da Administração Pública, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, condicionada à presença de conduta, dano e nexo causal.

Constata-se que houve atraso no pagamento dos salários do autor, quitados alguns dias após o quinto dia útil em três meses, caracterizando falha administrativa reprovável.

Afirma-se que o atraso salarial, por si só, não gera automaticamente dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de repercussão excepcional na esfera extrapatrimonial do servidor.

Destaca-se que o dano moral
in re ipsa
apenas se configura em hipóteses de atraso reiterado e prolongado ou quando demonstradas consequências graves, como restrição creditícia ou privação de serviços essenciais.

Verifica-se que o autor não comprovou a ocorrência de negativação em cadastros de inadimplentes, suspensão de serviços essenciais ou outros prejuízos concretos aptos a caracterizar abalo à dignidade.

Impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em razão da sucumbência recursal, nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do CPC, com suspensão da exigibilidade em virtude da gratuidade concedida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo não provido.

Tese de julgamento
:

Presente a presunção legal de hipossuficiência não afastada por prova em contrário, deve ser mantido o benefício da gratuidade da justiça.

O atraso no pagamento de salários de servidor público, embora censurável, não enseja automaticamente indenização por dano moral, sendo indispensável a comprovação de abalo concreto à esfera extrapatrimonial.

A caracterização do dano moral exige demonstração de repercussão excepcional que ultrapasse o mero aborrecimento decorrente do inadimplemento temporário.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível n.

8001082-66.2020.8.05.0113
,
da Comarca de Itabuna/Bahia em que figuram como
a
pelante,
HORLEY SANTOS FERREIRA

e

a
pelad
o
,

MUNICÍPIO DE ITABUNA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,
nos termos do voto da Relatora,
em
conhecer e

negar

provimento
à Apelação
Cível
d
a

parte
autor
a
,
mantendo
a
sentença
a quo,

com a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência.

Salvador, .

12